Tribunal: TJSP
Processo: 0000756-25.2018.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000756-25.2018.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante
LIANDERSON ASSIS PORTO MENDONÇA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-25.2018.8.26.0601 - Voto no 23.387
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000756-25.2018.8.26.0601 Socorro
Apelante: Lianderson Assis Porto Mendonça
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.387
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto noturno qualificado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão
condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a
condenação do réu - Penas e regime prisional fixados com critério
- Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 123/129, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LIANDERSON ASSIS PORTO
MENDONÇA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 155, §1o e 4o, inciso I, do Código Penal,
ao cumprimento de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, bem como pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
167/171), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade em razão
de suposto furto de bagatela e a desclassificação para o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-25.2018.8.26.0601 - Voto no 23.387
3
furto simples, além de buscar quanto à pena aplicada a redução
reprimenda corporal em razão da atenuante da confissão espontânea,
aplicada ainda substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 173/177, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo não provimento (fls. 184/187).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, §1o e 4o, inciso I, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, no dia 15 de março de 2018,
por volta das 00:01 horas, no interior do “Supermercado Dia”,
localizado à Rua Dr. Luís Piza, no 64, da cidade de Socorro, subtraiu
para si, mediante rompimento de obstáculo que se antepunha à
subtração, a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais),
pertencente ao “Varejão das Carnes”, e um aparelho de telefone
celular, pertencente à vítima Luciano Aparecido Bueno, gerente do
estabelecimento.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-25.2018.8.26.0601 - Voto no 23.387
4
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O acusado, em Juízo, admitiu os fatos e
afirmou que estava sob influência de drogas, pois se trata de usuário.
A versão apresentada pelo acusado restou
comprovada nas demais provas carreadas aos autos, só não estando
demonstrado nos autos o estado anímico em que teria praticado o
crime.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, em Juízo (mídia digital), foram suficientes para atestar a
prática do crime quanto a sua ocorrência e autoria. Soma-se a isso o
boletim de ocorrência (fls. 03/06), e pelo laudo pericial de fls. 33/35,
com como pela prova oral.
A vítima Luciano Aparecido Bueno relatou o
furto ocorrido no interior do estabelecimento esclarecendo que ao
chegar ao estabelecimento comercial notou que a porta estava
arrombada, identificando, em seguida, o suporte de uma placa de
sinalização de trânsito como sendo possivelmente a ferramenta
utilizada no ingresso. Ao visualizar as imagens da câmera de
segurança, que o acusado entrou no supermercado, e, no escuro,
como não localizou nenhum objeto de valor, dirigiu-se ao açougue,
acendendo constantemente um isqueiro. Acabou por localizar, dentro
de uma gaveta, valores em dinheiro, subtraindo-o, e evadindo-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-25.2018.8.26.0601 - Voto no 23.387
5
local. E depois de ver as imagens gravadas pelas câmeras de
segurança locais registraram as vestes por ele utilizadas na ocasião.
Por fim, confirmou que o acusado era freguês do açougue e que os
valores subtraídos giravam em torno de R$1.200,00 (mil e duzentos
reais), bem como ter tido subtraído também seu telefone celular
(mídia digital).
Por seu turno, a testemunha Cesar Augusto
Verzani, policial civil, mediante análise das imagens da câmera de
segurança disponibilizada pela vítima, logrou êxito em identificar o
acusado já conhecido nos meios policiais, por ser usuário de drogas
usando o produto dos furtos ao sustento do seu vício. Dirigiram-se,
então, à sua residência onde foi franqueada a entrada aos policiais,
confessando ele a autoria dos fatos, bem como encontrada a
camiseta utilizada (mídia digital).
A declaração do agente público que atendeu a
ocorrência tem valor relevante e merece total credibilidade. A
propósito:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte”(STJ, AgRg no Ag no 158921/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma j.
10-05-2011).
Conclui-se, assim, tratar-se de furto qualificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-25.2018.8.26.0601 - Voto no 23.387
6
no horário noturno, carecendo de relevo se tratar de estabelecimento
comercial, pois o delito aqui narrado pode ser praticado tal como
narrado na denúncia.
Também sobejamente comprovada a causa de
aumento de pena do rompimento de obstáculo, demonstrado pelo
laudo de fls. 33/35, sendo certo que o alegado “furto de bagatela” não
tem cabimento quando os objetos subtraídos superam, em muito, o
valor do salário mínimo.
Portanto, impossível se falar em absolvição,
sob o fundamento da insuficiência probatória ou afastamento da
causa de aumento de pena do repouso noturno, melhor sorte não
assiste a defesa, eis que para a sua incidência “basta que a conduta
delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior
precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal
período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na
empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não
estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha
ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a
lei não faz referência ao local do crime.”(STJ, AgRg no AREsp no
1.234.013, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 23.08.2018).
O Des. Guilherme de Souza Nucci, em seus
comentários ao Código Penal leciona que “entende-se por repouso
noturno, a fim de dar segurança à interpretação do tipo penal, uma
vez que as pessoas podem dar início ao repouso noturno em vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-25.2018.8.26.0601 - Voto no 23.387
7
horários, mormente em grandes cidades, o período que medeia entre
o início da noite, com o pôr do sol, e o surgimento do dia, com o
alvorecer. A vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a
luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o
objetivo do legislados foi justamente agravar a pena daquele que se
utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio.” (17a
ed, Rio de Janeiro, RT, 2017, págs. 946/947).
Portanto, tendo sido cometido o furto antes do
alvorecer, mantém-se a majorante inserta no § 1o do artigo 155 do
Código Penal.
Outrossim, não há qualquer incompatibilidade
na aplicação do repouso noturno na hipótese de furto qualificado.
Trata-se apenas de circunstâncias diversas, que incidem em
momentos diferentes da aplicação da pena.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
MEDIANTE ESCALADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
AUMENTO
DOREPOUSO
NOTURNO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I - As normas
que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa
de aumento do repouso noturno são harmonizáveis,
haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras
objetivas (§ 4o do art. 155) como na referida causa de
aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do
agente, e não fez uma análise sob a ótica do desvalor
do resultado. II - Numa graduação do injusto, é mais
reprovável o delito de furto cometido, como in casu,
mediante escalada e durante o repouso noturno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-25.2018.8.26.0601 - Voto no 23.387
8
(ocasião em que o bem jurídico tutelado tem menor
vigilância por parte do dono ou possuidor) do que
cometido no período diurno. Desta forma, em uma
análise em concreto acerca da compatibilidade dos
institutos, a norma estabelecida no § 4o e a do § 1o do
art. 155 do CP são compatíveis entre si. Precedentes.
Recurso especial provido para reconhecer a incidência
da causa de aumento do repouso noturno no crime de
furto qualificado.”(STJ, REsp no 1624292/SC, Min. Rel.:
Felix Fischer, j. em 28.04.2017)
Depois, não merece melhor sorte a pretensão
subsidiária, pois diferente do que consta nas razões recursais, em
nenhum momento o acusado buscou demonstrar que tivesse agido
em face do seu estado de usuário de drogas ou que tal situação
pudesse afastar sua responsabilidade ou mesmo justificar a
diminuição das penas.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se a análise da dosimetria da reprimenda, que
fica integralmente mantida, nos seguintes termos:
“O registro de diversos delitos anteriores revela
personalidade voltada para a prática delitiva como
meio de vida, sobretudo a de natureza patrimonial.
Assim, fixo a pena base acima do mínimo, em 2 anos e
4 meses de reclusão, e onze dias multa.
Possível a compensação da reincidência com a
confissão espontânea. Neste sentido:
PENA Agravante Compensação da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea Possibilidade
Recurso provido. (Apelação Criminal no 962.583-3/6
Limeira 3a Câmara do 2o Grupo da Seção Criminal
Relator: Walter de Almeida Guilherme 19.6.07 V.U.
Voto no11.433) RAG. / PENA Fixação Circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-25.2018.8.26.0601 - Voto no 23.387
9
agravante e atenuante Compensação da reincidência
pela confissão Admissibilidade Recurso ministerial
improvido, sendo dado provimento integral ao apelo de
um co-réu e parcial ao de outro. (Apelação Criminal n.
1.025.608.3/0-0000-000 São José do Rio Preto 12a
Câmara Criminal Relator: João Morenghi 28.03.07 M.V.
Na terceira fase, presente a causa de aumento
consistente na prática do crime cometido durante o
repouso noturno, assim, as penas serão aumentadas
em 1/3, perfazendo 3 anos, 1 mês e 10 dias, além de
14 dias-multa.
Consigne-se, a respeito, que STJ decidiu ser possível
a aplicação da majorante referente ao repouso noturno
também ao furto qualificado diante da ausência de
incompatibilidade entre esta circunstância e aquelas
que qualificam o delito.
No que toca à dosimetria, igualmente não há óbice à
majorante tendo em vista que o juiz parte da pena-
base relativa à forma qualificada e, sobre ela, na
terceira fase de aplicação da pena, faz incidir o
aumento de um terço.
No mesmo sentido, lançando mão de critério de
interpretação
semelhante,
o
tribunal
firmou
o
entendimento de ser possível aplicar sobre o furto
qualificado o privilégio do §2o do art. 155 (REsp
1.730.288/SC, j. 22/05/2018), no que foi acompanhado
pelo STF (HC 130.952/MG, rel. min. Dias Toffoli, j.
13/12/2016).
Assim, fixo a pena final em 3 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, no
piso.”(fls. 126/127).
Aliás, como bem apontado no parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, “O pleito de reconhecimento da causa
de diminuição do artigo 46 da Lei de Drogas também não comporta
acolhimento uma vez que não nos autos nenhuma prova de que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000756-25.2018.8.26.0601 - Voto no 23.387
10
tenha praticado o crime em razão da dependência ou sob o efeito de
drogas.”(fl. 186), o que inviabiliza essa pretensão defensiva, pois essa
arguida condição não foi debatida na instrução, como de rigor seria o
correto, carecendo de relevo que os policiais soubessem ou que
desconfiassem dessa condição do apelante.
Fica mantido o regime prisional fechado para
início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, vez que o acusado é reincidente e ostenta maus
antecedentes.
Por fim, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44,
inciso III, do Código Penal, vez que ostenta maus antecedentes e é
reincidente.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso mantendo-se a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator